Tribunal: TJES
Processo: 5011742-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011742-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS –
INDÍCIOS DE TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL – EVIDÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.

2.
S
em prejuízo de uma análise mais aprofundada da matéria pelo Juízo de origem,
há indícios de que
se
tenha se operado
a decadência quanto
às
contribuições previdenciárias, calculadas sobre as
parcelas de diferença de subsídios que foram pagas nas competências 02/2011 a 06/2015
aos magistrados aposentados
. Logo
, restou demonstrado que há indícios da probabilidade do direito.
Somado a isso, também demonstrou o perigo da demora,
posto
que, se não fosse concedida a tutela provisória de urgência, ocorreriam descontos aparentemente indevidos em verbas de natureza alimentar, quais sejam os proventos de aposentadoria dos magistrados
inativos
em questão.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de id. 29415273 (dos autos originários) proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES)

nos autos da ação ordinária n. 5024986-56.2023.8.08.0024 proposta pela associação em face do ente estadual e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espirito Santo.

Nas razões do recurso (id 6208061) o agravante sustentou, em síntese, (i) a impossibilidade da concessão da medida liminar por contrariar disposição expressa da lei (violação ao art. 1.º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92, c/c art. 7.º, § 2º, da Lei n.º 12.016/09); (ii) a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e a legitimidade do IPAJM; (iii) para fixação do termo inicial do prazo prescricional, bem como do momento da violação do direito subjetivo, deve ser aplicada a tese da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da titular do direito, da violação ou da lesão ao direito subjetivo; (iv) não se mostra razoável ser penalizada com a consequente declaração de decadência ou prescrição das contribuições previdenciárias; (v) o “imbróglio sobre a possibilidade de cobranças das contribuições previdenciárias parece ter sido dirimido após fiscalização instaurada pelo TCES, mas que não foi submetido ao crivo do IPAJM, parte interessada que não pode agora assumir o ônus de suposta desídia na gestão e no recolhimento”.

Por meio da decisão de id.6384841 indeferi o efeito suspensivo.

A recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
agravo interno
em face da decisão acima apontada, conforme id de n. 6844264.

Contrarrazões da Associação dos Magistrados do Espírito Santo – AMAGES, ao agravo de instrumento no id. 6450278 e ao agravo interno no id. 6945386.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção (id. 6962091).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
conjunto com o Agravo de Instrumento de b. 5011
677-40.2023.8.08.0000, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM c
ontra a mesma decisão ora agravada.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011742-35.2023.8.08.0000
.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de id. 29415273 (dos autos originários) proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES)

nos autos da ação ordinária n. 5024986-56.2023.8.08.0024 proposta pela associação em face do ente estadual e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Antes de apreciar o mérito do recurso, entendo necessário apresentar um breve resumo da demanda.

A associação agravada ajuizou ação pelo procedimento comum em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e do agravante, relatando, em síntese, que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a partir de 04/01/2023, notificou um grupo de aproximadamente 145 (cento e quarenta e cinco) magistrados aposentados, para que se manifestassem quanto à necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores recebidos a título de diferenças de subsídios no período de 06/2011 a 06/2015.

Afirmou a associação agravada que, administrativamente, foi apresentada a tese de que a cobrança não pode ser realizada, em razão do decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, estabelecido no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional. Contudo, alegou que a tese defensiva não foi acolhida por este egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o valor a ser recolhido a título de contribuição previdenciária é de titularidade do IPAJM, não cabendo ao Tribunal se eximir do seu recolhimento ou decidir quanto à eventual incidência do prazo decadencial, o que deveria ser objeto de discussão, em sede própria, juntamente ao IPAJM.

Por isso, a ação de origem objetiva “o reconhecimento judicial de incidência do prazo decadencial para efetivação do recolhimento do tributo, contribuições previdenciárias, sobre parcelas de diferenças de subsídios que foram pagas aos magistrados aposentados nas competências 06/2011 a 06/2015, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN”.

Ao final, a associação agravada pediu por tutela provisória de urgência (id. 29339689), a qual foi deferida pelo Juízo de origem, para determinar aos requeridos que se abstenham de efetuar descontos de contribuição previdenciária incidente sobre parcelas de diferença de subsídios que foram pagas nas competências 02/2011 a 06/2015, até ulterior decisão (id. 29415273).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo apresentou o presente recurso (id. 6208061), sustentando, em síntese, (i) a impossibilidade da concessão da medida liminar por contrariar disposição expressa da lei (violação ao art. 1.º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92, c/c art. 7.º, § 2º, da Lei n.º 12.016/09); (ii) a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e a legitimidade do IPAJM; (iii) para fixação do termo inicial do prazo prescricional, bem como do momento da violação do direito subjetivo, deve ser aplicada a tese da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da titular do direito, da violação ou da lesão ao direito subjetivo; (iv) não se mostra razoável ser penalizada com a consequente declaração de decadência ou prescrição das contribuições previdenciárias; (v) o “imbróglio sobre a possibilidade de cobranças das contribuições previdenciárias parece ter sido dirimido após fiscalização instaurada pelo TCES, mas que não foi submetido ao crivo do IPAJM, parte interessada que não pode agora assumir o ônus de suposta desídia na gestão e no recolhimento”.

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Neste ponto, embora a agravante sustente a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo a quo nada disse sobre a suposta ilegitimidade, tendo se limitado a deferir a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada.

Por consequência, não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por sinal, assim já me posicionei sobre a questão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA – SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS – ALEGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO D. JUÍZO DE ORIGEM – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante pleiteia a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo de origem no que lhe diz respeito, fundamentando seu pedido no argumento de que é parte passiva ilegítima para a causa. 2. Apreciando detidamente os autos originários, é possível ver que, muito embora a alegação de ilegitimidade da agravante tenha sido formulada tanto por ele quanto por seu litisconsorte quando da oferta das respectivas contestações, a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo a quo nada disse sobre a suposta ilegitimidade, tendo se limitado a deferir a tutela de evidência pleiteada pelas agravadas. 3. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5003642-28.2022.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Aug/2022).

Seguindo, quanto à impossibilidade de concessão de medida liminar por contrariar disposição expressa da lei (violação ao art. 1.º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92, c/c art. 7.º, § 2º, da Lei n.º 12.016/09, tais dispositivos não sem aplicam a hipótese em análise. Por sinal, ressalto que não há vedação para concessão da liminar pleiteada na origem uma vez que a medida não é irreversível bem como não há norma com amparo no sistema jurídico que impossibilite a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, além de não esgotar a ação no todo, na medida que a decisão agravada é precária e apenas obsta que os requeridos “
efetuem
descontos de contribuição previdenciária incidente sobre parcelas de diferença de subsídios que foram pagas nas competências 02/2011 a 06/2015”, até ulterior decisão
judicial.

Dito isso, verifico que do relato do caso, extrai-se que a controvérsia posta a julgamento diz respeito à consideração, ou não, do princípio da
actio nata
para o estabelecimento do termo inicial do prazo decadencial quinquenal, com que contava o IPAJM para proceder o lançamento das contribuições previdenciárias, calculadas sobre as parcelas de diferença de subsídios que foram pagas nas competências 02/2011 a 06/2015 aos magistrados aposentados.

O propósito da teoria da
actio nata
, em seu viés subjetivo, é o de fazer com que os lapsos temporais comecem a fluir a partir do conhecimento da lesão ou da violação, e não do momento da lesão em si. Dessa forma, a teoria da
actio nata
está umbilicalmente ligada ao instituto da prescrição, que, nos termos do art. 189 do Código Civil, não atinge o direito em si, mas tão somente a possibilidade de, por meio do exercício de ação, exigir-se a reparação da violação ao direito.

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Roselvald,
“
se a inércia do titular do direito subjetivo violado é a base fundante da prescrição, não se pode admitir a fluência do seu lapso temporal enquanto o titular não poderia exercitar sua pretensão
”
1
.

Por outro lado, o advento da decadência faz desaparecer o próprio direito, atingindo-o na essência. Em suma, a decadência não se dá a partir de uma violação ou lesão a um direito, mas sim a partir do mero não exercício do próprio direito potestativo.

Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Roselvald,
“
a decadência está atrelada, fundamentalmente, a direitos potestativos. É que sendo exercidos através de mera manifestação de vontade do próprio titular, independendo da submissão de terceiros, inadmitem os direitos potestativos violação e, via de consequência, não trazem consigo pretensão (típica dos direitos subjetivos – que, por isso, submetem-se a prazos prescricionais)
”
2
.

Assim, tudo indica que não é possível fixar o termo inicial de um prazo decadencial a partir da teoria da
actio nata
, justamente porque ela está ligada a uma lesão ou violação a direito subjetivo, o que não é próprio da contagem dos prazos decadenciais, que, como visto, são ligados ao mero não exercício de direitos potestativos.

O colendo Superior Tribunal de Justiça adotou esse entendimento ao apreciar o Tema Repetitivo 975. Vejamos a ementa do julgado, que conclui pela inaplicabilidade da teoria d
a
actio nata

à contagem de prazo decadencial:

PREVIDENCIÁRIO. [...].
DECADÊNCIA
ESTABELECIDA NO ART. 103 DA LEI 8.213/1991.
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INSTITUTOS DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NA
TA.

[...]

3. É primordial, para uma ampla discussão sobre a aplicabilidade do art. 103 da Lei 8.213/1991, partir da
básica diferenciação entre prescrição e decadência
.

4. Embora a questão seja por vezes tormentosa na doutrina e na jurisprudência,
há características inerentes aos institutos, das quais não se pode afastar, entre elas a base de incidência de cada um deles
, fundamental para o estudo da decadência do direito de revisão dos benefícios previdenciários.

5.
A prescrição tem como alvo um direito violado, ou seja, para que ela incida deve haver controvérsia sobre o objeto de direito consubstanciada na resistência manifestada pelo sujeito passivo, sendo essa a essência do princípio da actio nata (o direito de ação nasce com a violação ao direito). Essa disciplina está disposta no art. 189 do CC: "art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
"

6. Por subtender a violação do direito, o regime prescricional admite causas que impedem, suspendem ou interrompem o prazo prescricional, e, assim como já frisado, a ação só nasce ao titular do direito violado.

7.
Já a decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos
. Dessarte, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente da manifestação de vontade de terceiros.

8. Não há falar, portanto, em impedimento, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (art. 207 do CC).

9. Por tal motivo,
merece revisão a corrente que busca aplicar as bases jurídicas da prescrição (como o princípio da actio nata) sobre a decadência, quando se afirma, por exemplo, que é necessário que tenha ocorrido a afronta ao direito
(explícito negativa da autarquia previdenciária)
para ter início o prazo dec
adencial
.

[...]

12. Fosse a intenção do legislador exigir expressa negativa do direito vindicado, teria ele adotado o regime prescricional para fulminar o direito malferido. Nesse caso, o prazo iniciar-se-ia com a clara violação do direito e aplicar-se-ia o princípio da actio nata.

13. Não é essa compreensão que deve prevalecer, já que, como frisado,
o direito que se sujeita a prazo decadencial independe de violação para ter início.

14. Tais apontamentos corroboram a tese de que a aplicação do prazo decadencial independe de formal resistência da autarquia e representa o livre exercício do direito de revisão do benefício pelo segurado, já que ele não se subordina à manifestação de vontade do INSS.

[...]

(STJ, REsp n. 1.648.336/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe 04/08/2020)

Mais recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça confirmou seu entendimento:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...].
DECADÊNCIA DE REVISÃO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]. V. Concluiu a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos aludidos EREsp 1.605.554/PR, que
deve ser feita distinção entre o direito de ação – vinculado ao prazo prescricional para exercê-lo – e o direito material em si, que pode, se não exercido em certo prazo, ser atingido pela decadência, que, na forma do art. 207 do Código Civil, salvo expressa disposição legal em contrário - que, para o caso dos autos, inexiste –, não está sujeita às normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. O princípio da actio nata diz respeito ao direito de ação, e, nessa medida, está interligado ao prazo prescricional. O prazo decadencial, por sua vez, refere-se ao direito material, e, na forma da lei, não se suspende, nem se interrompe
(EREsp 1.605.554/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2019). [...]. (STJ, REsp n. 1.576.394/PR, Rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 25/10/2022)

Desse modo, aparentemente, a teoria da
actio nata,
sobretudo em seu viés subjetivo, não se aplica à contagem de prazos decadenciais, como aquele previsto no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, cuja redação é a seguinte:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Posto isso, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada da matéria pelo Juízo de origem, há indícios de que se tenha se operado a decadência quanto às contribuições previdenciárias, calculadas sobre as parcelas de diferença de subsídios que foram pagas nas competências 02/2011 a 06/2015 aos magistrados aposentados.

Dessa maneira, a associação agravada demonstrou a probabilidade do direito, junto ao primeiro grau de jurisdição. Somado a isso, também demonstrou o perigo da demora, posto que, se não fosse concedida a tutela provisória de urgência, ocorreriam descontos aparentemente indevidos em verbas de natureza alimentar, quais sejam os proventos de aposentadoria dos magistrados inativos em questão.

Portanto, sem embargo das demais teses sufragadas neste recurso – que deverão ser objeto de análise após uma cognição exauriente perante o juízo singular – e, reforço, diante desta análise sumária da matéria, compreendo, neste momento embrionário da relação processual, que deve ser mantido o deferimento da liminar realizada pelo juízo a quo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO parcialmente do recurso e, na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 20. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2022. p. 821.

2
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 20. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2022. p. 855.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dos dias 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.